Tribunal: TCU
Processo: 027.446/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto, em processo de Representação, pelo Banco do Brasil S/A contra o Acórdão 12.517/2019-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, ora em fase de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A em face do Acórdão 12517/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer dos Embargos Declaratórios em exame, para, no mérito, rejeitá-los, haja vista a inexistência de qualquer vício no Acórdão 12517/2019-TCU-Segunda Câmara , cujo teor e fundamentação merecem ser mantidos em seus exatos termos; 9.2. dar ciência desta decisão ao embargante.